Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-02.2017.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701142-02.2017.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AILSON SANTIAGO DE FARIAS DESPACHO ID 62989748. Ao Distrito Federal para informar se persiste interesse no julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.